Tribunal: CARF
Processo: 13896.001647/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.001647/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.277 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
MARIO CARLOS PRAXEDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
MATÉRIA INCONTROVERSA. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
Matéria incontroversa acerca da qual operou-se a preclusão, não cabe mais
discussão na esfera administrativa.
RENDIMENTOS OMITIDOS. INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Restando configurado que os rendimentos omitidos não estão sujeitos à
tributação pelo imposto de renda não há como ser mantida a infração tributária
imputada ao sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 113/121) interposto contra decisão da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) de fls.
102/108, a qual julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
na notificação de lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física de fls. 24/28, lavrada em
7/3/2008, em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2004, ano-
calendário de 2003, entregue em 20/4/2004 (fls. 95/98).
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.001647/2008-29
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001647/2008-29

O crédito tributário formalizado no presente processo, no montante de R$
202.928,26, já incluídos os juros de mora (calculados até 31/3/2008) e multa de ofício no
percentual de 75%, refere-se à infração de omissão de rendimentos do trabalho com vinculo
e/ou sem vínculo empregatício no valor de R$ 472.634,55, com IRRF de R$ 40.145,53 e de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 688,97.
Da Impugnação
Cientificado da autuação em 2/4/2008 (fl. 90), o contribuinte apresentou
impugnação em 30/4/2008 (fls. 2/22), acompanhada de documentos de fls. 23/89, alegando em
síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fl. 103/104):
a) distribuiu Medida Cautelar Inominada, processo no 2003.61.00.0008906, que
tramitou na 2a Vara Cível da Justiça Federal – Seção Judiciária de São Paulo/SP, com o
fim de evitar a incidência de Imposto de Renda sobre resgate de previdência
complementar referente ao período de contribuição de 01/89 a 12/95, recebido da
Citiprevi – Entidade de Previdência Complementar. Em 22.01.2003 foi deferida a
liminar, publicada no Diário Oficial de 12/02/2003, p.p. 13 e 14.
b) distribuiu ação principal (processo no 2003.61.00.0055076) em que obteve sentença
que julgou procedente os pedidos a fim de reconhecer a não incidência do Imposto de
Renda sobre o montante resgatado do Plano de Previdência Privada – Citiprev,
concernente às contribuições do período de sua admissão até a vigência da Lei no
9.250/95.
c) a não incidência do imposto de renda está amparada na própria legislação de
regência, art. 43, inciso XIV c/c 39, inciso XXXVIII, ambos do RIR/99, bem como o
art. 7o, da Medida Provisória no 2.15970, de 24 de agosto de 2001.
d) o informe das contribuições recolhidas ao Plano Suplementar fornecido pela Citiprev
(fls. 43 a 46) comprovam que os valores excluídos da incidência do Imposto de Renda
referem-se ao período supramencionado.
e) os valores informados na Declaração de Rendimentos são exatamente os mesmos
informados pela Citiprev no Comprovante de Rendimentos (fl. 48).
f) foi funcionário do Banco Citibank S/A e após sua aposentadoria recebeu pagamento
de um prêmio que estava pendente e por um lapso, deixou de lança-lo na Declaração de
Rendimentos.
g) não houve prejuízo direto ao Fisco uma vez que corrigindo a Declaração apresentada
para incluir o valor de R$ 148.012,00 e excluir o valor glosado de R$ 668,97, referente
à despesa médica, o impugnante ainda tem direito a restituição, ainda que em valor
inferior ao valor anteriormente devido.
h) se mantida a autuação deverá ser afastada a incidência da taxa Selic para atualização
do crédito tributário e a multa deverá ser reduzida a patamar razoável. A penalidade
pecuniária não pode ter caráter confiscatório.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a DRJ em São Paulo II (SP), em sessão de 28 de
junho de 2011, no acórdão no 17.51.967 – 6a Turma da DRJ/SP2, julgou a impugnação
improcedente, conforme ementa a seguir reproduzida (fl. 102):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE RESGATE DE
CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO JUDICIAL
CONCOMITANTE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001647/2008-29

A propositura de ação judicial com o mesmo objeto sobre o qual versa o processo
administrativo importa em renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e
desistência da impugnação interposta.
A decisão administrativa deve analisar todos os aspectos da impugnação, exceto os
levados à apreciação do Poder Judiciário
MAJORAÇÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO.
Tratando-se de matéria incontroversa, a citada majoração de rendimentos deve ser
mantida.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a referida glosa, uma vez não haver nos autos nenhum elemento capaz de
ilidi-la.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
JUROS. TAXA SELIC.
Sobre os créditos tributários não pagos no prazo de vencimento são aplicáveis juros
calculados pela Taxa Selic, consoante previsão da legislação vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 27/7/2011, conforme AR de fl.
111, o contribuinte interpôs recurso voluntário em 23/8/2011 (fls. 113/121), acompanhado dos
documentos de fls. 122/138, alegando em síntese o que segue:
DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO JUDICIAL
No tocante à omissão de rendimentos, a d. autoridade julgadora não conheceu da
impugnação, tendo em vista que referida matéria igualmente, tratada em ação judicial
promovida pelo próprio Recorrente contra a União Federal, distribuída à 2a Vara Cível
da Justiça Federal — Seção Judiciária de São Paulo/SP (Medida Cautelar n°
2003.61.00.000890-6 e Ação Declaratória n° 2003.61.00.005507-6).
(...)
No entanto, em que pese a d. Autoridade julgadora reconhecer que "a coisa julgada a
ser proferida no âmbito do Poder Judiciário jamais poderia ser alterada no processo
administrativo", ignorou os fatos noticiados pelo Recorrente, sobretudo quanto ao
trânsito em julgado da decisão judicial, e reconheceu a ilegalidade da incidência do
IR.
De fato, foi proferida sentença, nos seguintes termos (doc. anexo):
"Trata-se de Ação Declaratória onde objetiva o autor o reconhecimento da inexistência
de obrigação jurídico-tributária em face da União Federal, relativamente ao
pagamento de imposto de renda sobre o montante a ser resgatado do plano de
previdência privada para os quais contribuiu desde 1° de janeiro de 1989 até 31 de
dezembro de 1995.
(-)
Decido.
Dessume-se dos autos (fls. 33/34), que a própria Ré reconhece o direito a não
incidência do IR sobre o valor do resgate das contribuições efetuadas às entidades de
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001647/2008-29

previdência privada antes da Lei 9.250/95. Assim, desnecessárias maiores dileções
sobre o tema, cabendo apenas o seu reconhecimento.
(-)
Isto posto, julgo procedentes os pedidos a fim de reconhecer a não incidência do
Imposto de Renda sobre o montante resgatado, pelo autor, do Plano de Previdência
Privada — CITIPREV, especificamente no que concerne às suas contribuições pessoais
compreendidas no período que vai desde sua admissão até a vigência da Lei 9.250/95,
conforme requerido à fl. 08.
Por consentâneo, confirmo a liminar deferida nos autos da cautelar n°
2003.61.00.000890-6, extinguindo ambos os feitos com julgamento de mérito, cujo
fulcro ampara-se no artigo 269, inciso 11 do Código de Processo Civil.
Translade-se cópia desta para os autos da ação cautelar n° 2003.61.00.000890-6,
apensando-o a estes".
Tomando-se na devida conta o reconhecimento pela própria União Federal (Fazenda
Nacional) acerca da não incidência do Imposto de Renda sobre o resgate das
contribuições efetuadas às entidades de previdência privada antes da Lei 9.250/95,
NÃO HOUVE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO, seguindo-se à
execução da verba sucumbencial e, posteriormente, ao arquivamento dos autos em
23/11/20071 pelo trânsito em julgado, conforme documentos acostados na impugnação
e, novamente, juntados aos autos.
Com efeito, inegável ter a r. sentença transitado em julgado e, por conseguinte, extinto o
presente crédito tributário, nos termos do artigo 156, X, do CTN, in verbis:
"Art. 156 — Extingue o crédito tributário:
(..)
X — a decisão judicial passada em julgado".
Desta feita, encerra inequívoca ilegalidade a cobrança do Imposto de Renda incidente
sobre o resgate das contribuições efetuadas às entidades de previdência privada antes da
Lei n° 9.250/95, o que, no particular, enseja o provimento do presente recurso, com a
conseqüente exclusão do referido lançamento.
DOS RENDIMENTOS PERCEBIDOS DO BANCO CITIBANK — AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO — NECESSIDADE DE ABATIMENTO DO SALDO DE IR A SER
RESTITUÍDO
O Recorrente afirma que por um lapso deixou de declarar rendimento referente ao
pagamento de prêmio recebido do Banco Citibank no valor de R$ 148.012,00, com
IRRF de R$ 40.145,53.
Alega que ao refazer a Declaração apresentada, incluindo-se o valor de R$ 148.012,00
(cento e quarenta e oito mil e doze reais), e, em contrapartida, excluindo-se o valor de
R$ 688, 97 (referente à despesa médica não considerada pela d. autoridade fiscal),
conclui-se que o Recorrente teria direito à restituição, ainda que em valor inferior, a
saber, R$ 1.385,42 (um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos),
CONFORME SIMULAÇÃO FEITO PELO RECORRENTE (DOC. ANEXO).
Corroborando com a tese advogada colaciona entendimento do antigo Conselho de
Contribuintes.
(...)
O entendimento colacionado adquire fundamental importância para o caso sub examine,
haja vista que o Recorrente deixou de refutar questões relativas (i) à omissão de
rendimentos recebidos do Banco Citibank S/A, (ii) bem como à despesa médica (R$
688,97), em contrapartida por haver saldo de IR a ser restituído, requereu fossem
abatidos da restituição os valores devidos a tais títulos.
(...)
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001647/2008-29

DO PEDIDO
ASSIM SENDO, contando com os áureos suprimentos deste E. Conselho, requer o
Recorrente dignem-se V. Sas. de (i) extinguir o crédito tributário relativo à omissão de
rendimentos advinda do resgate das contribuições efetuadas às entidades de previdência
privada (CITIPREV) antes da Lei 9.250/95, haja vista decisão judicial, transitada em
julgado, que afastou a incidência do Imposto de Renda, após extinto o crédito tributário,
(ii) abater do saldo de IR a ser restituído, quantia relativa ao Imposto de Renda incidente
sobre os rendimentos recebidos do Banco Citibank S/A e despesa médica
indevidamente deduzida pelo Recorrente,
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e, uma vez preenchidos os pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Pertinente deixar consignado que do lançamento realizado o contribuinte não se
insurgiu, por restarem incontroversas, em relação às infrações de omissão de rendimentos do
trabalho com vinculo e/ou sem vínculo empregatício da fonte pagadora Banco Citibank S.A.,
CNPJ 33.479.023/0001-80, no valor de R$ 148.012,00, com IRRF de R$ 40.145,53 e de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 688,97. Tratam-se, por conseguinte,
de matérias preclusas, não mais cabendo sua discussão na esfera administrativa. Por conseguinte,
o litigio recai exclusivamente sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos da
CITIPREVI – Entidade Fechada de Previdência Complementar, CNPJ 29.415.858/0001-07, no
valor de R$ 324.622,55.
Verifica-se nos autos que o Recorrente promoveu ação judicial visando o
reconhecimento da não incidência do imposto de renda sobre valores recebidos de CITIPREV –
Entidade Fechada de Previdência Complementar, CNPJ n° 29.415.858/0001-07. A decisão
julgou procedente o pedido, especificamente no que concerne às suas contribuições pessoais
compreendidas no período que vai desde sua admissão até a vigência da Lei 9.250/95 (fl. 129). O
contribuinte informou em suas razões recursais que (fl. 117):
(...) ante o reconhecimento pela própria União Federal (Fazenda Nacional) acerca da
não incidência do Imposto de Renda sobre o resgate das contribuições efetuadas às
entidades de previdência privada antes da Lei 9.250/95, NÃO HOUVE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO, seguindo-se à execução da
verba sucumbencial e, posteriormente, ao arquivamento dos autos (em 23/11/2007)
pelo trânsito em julgado, conforme documentos acostados na impugnação e,
novamente, juntados aos autos.
Com efeito, inegável ter a r. sentença transitado em julgado e, por conseguinte, extinto o
presente crédito tributário, nos termos do artigo 156, X, do CTN, in verbis:
"Art. 156 — Extingue o crédito tributário:
(..)
X — a decisão judicial passada em julgado".
Na declaração de ajuste anual entregue, o contribuinte declarou tais rendimentos,
resgatados em fev/2003, por motivo de aposentadoria, no campo de rendimentos isentos e não
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001647/2008-29

tributáveis (fl. 71),de acordo com informações contidas no comprovante de rendimentos pagos e
de retenção de imposto de renda na fonte – ano-calendário 2003 (fl. 62).
Deste modo, uma vez que os rendimentos correspondem às contribuições do
participante no período de 1/1/1989 à 31/12/1995, conforme demonstrativos de fls. 55/59, cuja
isenção foi reconhecida judicialmente, não há como subsistir o lançamento efetuado, razão pela
qual deve ser afastada a exigência fiscal em relação à infração de omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício da fonte pagadora CITIPREVI – Entidade
Fechada de Previdência Complementar, CNPJ no 29.415.868/0001-07, no valor de R$
324.622,55.
Pertinente deixar consignado o fato de que, conforme relatado anteriormente, do
lançamento efetuado, por restarem incontroversas, permanecem as infrações de omissão de
rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem vínculo empregatício da fonte pagadora Banco
Citibank S.A., CNPJ 33.479.023/0001-80, no valor de R$ 148.012,00, com IRRF de R$
40.145,53 e de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 688,97.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em dar provimento ao recurso voluntário nos termos
do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital